Tribunal: STF
Processo: RE 212548
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS DO TRIBUNAL PLENO. ÓBICE À SUA
APLICAÇÃO COMO PARÂMETRO. ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. ICMS: BASE DE
CÁLCULO FIXADA PARA O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. MATÉRIA DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O fato de o precedente invocado como parâmetro ter sido
tomado por maioria de votos não desautoriza sua menção como
jurisprudência pacífica da Corte, visto que a norma regimental não
exige unanimidade do Pleno para firmar exegese sobre as questões
submetidas à sua consideração.
2.      Base de cálculo fixada para a hipótese de pagamento
antecipado do tributo. Impossibilidade de ressarcimento. Matéria de
prova insuscetível de ser apreciada nesta instância extraordinária.
Súmula 279-STF.
Agravo regimental não provido.